Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011731-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (IMPETRANTE), DANIEL EVANGELISTA SILVA - CPF: 090.925.451-63 (PACIENTE), HYTALLO EVANGELISTA SILVA - CPF: 084.058.961-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 617.211.283-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011731-56.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA
PACIENTE: DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA [700g DE MACONHA] E APREENSÃO DE PETRECHOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Ainda que o decreto preventivo esteja justificado em elementos idôneos, a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade dos acusados.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011731-56.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA
PACIENTE: DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HYTALLO EVANGELISTA SILVA e DANIEL EVANGELISTA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 2)
“é inidônea a fundamentação que contém apenas afirmações genéricas, de cunho social, sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu repúdio geral, sem que haja a análise concreta da imprescindibilidade da custódia cautelar”
; 3) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis [primários, com empregos lícitos e residências fixas], sem olvidar que, embora estivessem no local onde foram apreendidos os materiais ilícitos, as drogas e os petrechos não pertenciam a eles, mas ao investigado João Vitor Aires da Silva; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011731-56.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os pacientes – juntamente com mais dois indivíduos – foram presos em flagrante, em 11.4.2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006,
porque tinham em depósito drogas e petrechos
.

Primeiramente, destaco que a tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

No tocante à ausência de fundamentação do decreto preventivo, a autoridade apontada como coatora justificou a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, substancializada na relevante quantidade de maconha [mais de 700 gramas] e de sementes da mesma substância, acompanhadas de petrechos [rolos de plásticos-filmes e sacos zip-lock] e um simulacro de arma de fogo,
in verbis
:

“(...) Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de
Daniel Evangelista Silva, Hytallo Evangelista Silva, João Vitor Aires da Silva e Lucas Oliveira de Assunção
, qualificados nos autos, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Porquanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Diante disso, passo a analisar a prisão dos autuados.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelos autuados possuem pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Autuados e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa
: (...)

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista

a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidos em posse de considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o
modus operandi
, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Sendo assim, verifica-se que
a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (01 unidade de substância análoga à maconha em forma de tablete, 16 unidades de substâncias análogas à maconha em plástico filme, 01 unidade de vidro pequeno com sementes de produto análogo a maconha), encontradas no interior da residência; o valor total de R$ 30,00 (em notas de 10 e 20); 03 unidades de rolos plástico filme; 04 unidades de telefones celulares (01 Iphone de cor preta, 01 Samsung de cor Branca, 01 Motorola de cor azul, 01 Motorola de cor Branca); 01 unidade de pacote de sacos Ziplock; 01 unidade simulacro de Revólver de cor Preta; 01 unidade Pote com Chumbinhos, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(termo de apreensão – ID 152330744).

Verifica-se, ainda, que os autuados residem praticamente no mesmo endereço, pois se trata de kitnets localizada na Rua Chimarrita, nº 95 (Daniel e Hytallo) e nº 108 (João – primeira e Lucas – última), Bairro Poncho Verde 1, neste município, bem como estes foram encontrados juntos.

Some-se a tudo isso o fato de que o autuado João Vitor Aires da Silva ostenta passagem por fatos análogos ao tráfico de drogas, execução de medida socioeducativa (Autos 1017666-73.2021.8.11.0003) que tramitou na 1ª vara cível desta comarca de Primavera do Leste/MT. (...)

Quantos aos demais, embora não se tenha localizado antecedentes, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA, JOÃO VITOR AIRES DA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCÃO (...).”

Sabe-se que a quantidade de droga é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva [Enunciado Criminal nº 25].

Não obstante, para os fins acautelatórios pretendidos, mostra-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Consoante entendimento do STJ,
“determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis”
[1]
.

No caso, analisando as condições pessoais dos pacientes, verifico que eles possuem bons antecedentes [respondem apenas o processo em análise], residência fixa no distrito da culpa [Daniel na rua Chimarrita, nº 957, Poncho Verde;

Hytallo na rua Chimarrita, nº 95, Poncho Verde] e ocupação lícita [Daniel labora na empresa Transik Transportes LTDA, exercendo a função de promotor de vendas, desde 26.3.2024; Hytallo trabalha na empresa Perola Vidraçaria LTDA, ocupando o cargo de auxiliar de vidraceiro, desde 21.9.2023].

Quanto aos fundamentos do juiz singular de que,
“
embora não se tenha localizado antecedentes
, (...) a liberdade dos autuados certamente acarretará um
sentimento de impunidade
, o que gerará
descrédito das instituições constituídas
e irá encorajar ainda mais aqueles que
não sentem respeito algum pela Justiça
”
, é trivial que tais argumentos não autorizam a decretação da custódia preventiva.

A propósito, destaco a seguinte premissa do STJ:

“A sensação de impunidade no sentimento coletivo, a geração de intranquilidade na população e o acarretamento de descrédito à Justiça, isoladamente considerados e dissociados de qualquer elemento concreto, não são suficientes para justificar a prisão para garantia da ordem pública (...).”
[2]

Conforme venho reiteradamente me posicionando – nos julgamentos da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal –, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade [art. 282, II, do CPP], a imposição de medidas menos gravosas aos pacientes basta para preservar a ordem pública.

Com efeito, a imposição das cautelares diversas da prisão em favor dos pacientes se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade dos acusados.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva dos pacientes HYTALLO EVANGELISTA SILVA e DANIEL EVANGELISTA SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes, salvo se por outro motivo estiverem presos, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 879.143/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/3/2024

[2]
HC n. 325.442/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 5/10/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024